Tribunal: TJMT
Processo: 1009441-34.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009441-34.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIRA TAVARES XAVIER AYABE - CPF: 327.807.531-53 (RECORRENTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009441-34.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
VALMIRA TAVARES XAVIER AYABE

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DANO MATERIAL.

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA DE INTERESSE PESSOAL EM JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE PROVA
DA PERDA EMERGENTE
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DANO MORAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispenso
o
relatório
,
nos

termos
do
ar
tigo
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.

Julgamento

antecipado
.

Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
dema
nda
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020
;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Sem

preliminares
.
Mérito
.

Narra a
autora
qu
e no
dia
30/04/2021
adquiriu
o
veículo
PALIO ATTRACTIV,
pago
à vista, junto à
empresa
de
garagem
MARCIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, o qual
estava

em

nome
de Adriana Aparecida
Giongo
, livre de
quaisquer

ônus
/
restrições
.

Aduz
que
o

dono
da
referida

empresa

foi

contemplado
com
uma
carta de
consórcio

pelo
BRADESCO,
contudo
, a
partir
do
dia
10/10/2019, a
empresa

ficou

inadimplente
com
os

pagamentos
das
parcelas
do
consórcio
,
desse
modo, o Banco
requerido

entrou
com
uma

ação
de
execução
sob n° 1011801-
73.2022.8.
11.0055, o qual
resultou

na

busca
e
apreensão
do
veículo
,
sendo
que no
dia
20/04/22 o
reclamado
,
inseriu

gravame
de
alienação
no
documento
do
automóvel
. Com o
veículo

apreendido

em
08/12/22,
a

autora

ingressou
com Embargos de Terceiro no
processo

proposto

pelo

reclamado
,
pugnando pela liberação do automóvel e baixa da restrição
. Com a
devolução
do
veículo

em
13/12/22, o
juízo

competente

entendeu
que
o

pedido
de
exclusão
do
gravame

deveria
ser
feito

através
de
ação

própria
,
razão
pela qual a
requerente

ingre
ssou
com a
presente

demanda
. Pugna
assim
,
em

sede
de tutela
antecipada
, pela
exclusão
do
gravame
, e no
mérito

danos
de
ordem
moral e material.
Pois
bem
.

Verifica
-se que a
relação

em

exame
se
enquadra

nos

requisitos

previstos

nos

artigos
2o e 3o do Có
digo de
Defesa
do
Consumidor
, de modo que se
mostra

pertinente
e
cabível

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6o, inc. VIII, do CDC. No
caso
sub judice,
vejo
que
a

autora

comprovou
que
o

veículo

apreendido

nos
autos da
ação
de
busca
e
apreen
são
(1011801-73.2022.8.11.0055) é de
sua
posse e
propriedade

desde
30/02/21 e,
portanto
, o
bem

não
integra o
patrimônio
de
terceiros
. Com
os

documentos

acostados
,
especificamente
o
contrato
de
compra
e
venda
,
comunicado
de
venda
,
certificado
de
registro

e
licenciamento
de
veículo
,
comprovantes
de
pagamento
de IPVA e
licenciamento
,
verifico
que
a

autora

adquiriu
o
bem

sem

restrições
.
Ademais
,
verifica
-se que o banco
reclamado
,
devidamente

citado
,
apresentou

defesa
,
todavia
,
não

apresentou

argumentos e pr ovas a desconstituir o direito da autora
,
ônus
do qual
lhe

incumbia
.
O Código de
Processo
Civil Brasileiro,
em

seu
art.
373,
incisos
I e II,
preceitua
que
cabe

ao

autor

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
determinando
que é
ônus
do
réu

apresent
ar

provas

hábeis
a
demonstrar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

por

aquele

postulado
,
verbis
:
“
Art. 373. O
ônus
da
prova

incumbe
: I -
ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
; II -
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

imped
itivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
.”
Destarte
,
vencida
a
fase

probatória
do
processo
,
tenho
que, de
fato
, a posse
direta
e
propriedade
do
bem

móvel
,
pertence
a
requerente
,
fazendo

assim

por

merecer
a
proteção
de
propriedade

aqui

persegu
ida
. Por
força
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
de
serviços

responde
,
independente
da
existência
de culpa,
pelos

danos

advindos
da
prestação

deficitária
, se
não

demonstradas

causas

excludentes
,
já

indicadas
(§ 3o),
expressado

na

obrigação

objetiva
e
teoria
do
risco
do
negócio
. In
casu
, o
reclamado

deu
causa a
busca
e
apreensão
do
veículo
,
por
duas
vezes
(08/12/22, 24/11/2023), de forma
indevida
, ante
ciência
de que
o

veículo
é de
propriedade
da
autora

desde
03/05/21 (
conforme

a
pontado
junto
ao

Detran
/MT), e
foi

adquirido

sem

restrições
,
ademais
, livre de
débitos

tributários
,
referentes

ao
IPVA e
licenciamento
. Assim, do
contexto

probatório
,
resta

demonstrada
a
falha

na

prestação
dos
seus

serviços
,
vejamos
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ
O DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Inviável
a
ação
de
busca
e
apreensão

por

alienação

fiduciária

quando
o
veículo

objeto
do
lit
ígio

pertencer
a
terceira

pessoa

alheia

ao

processo
,
sem
haver, inclusive,
qualquer

prova
de que
o

terceiro

consentiu

na

oferta
da
garantia

fiduciária
. (N.U 1029361-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO INDEVIDO - DANOS MORAIS. A
falha

na

prestação
do
serviço
da
instituição

financeira

consubstanciada no ajuizamen to de ação de busca e apreensão

indevida

gera

transtornos

ao

consumidor
,
não

podendo
ser
caracterizado

como

mero

aborrecimento
e
sendo
,
assim
,
cabível

a

indenização

por

danos

morais
. TJ-MG -
Apelação

Cível
: AC XXXXX11858543001
MG .
O quantum
indenizatório

deve

atender

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
além
de
considerar
as
condições

econômicas
das partes,
os

aspectos

punitivo
e
compensatório
da
condenação
, a
gravidade
e a
repercussão
do
dano
moral. (TJ-DF XXXXX20218070008 1428110, Relator:
ESDRAS
NEVES ,
Data de
Julgamento
: 08/06/2022, 6a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 15/06/2022) Para a
fixação
da
indenização

por

danos

morais

deve
o
julgador

considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor
, se
agiu
com o
intuito

deliberado
de

ofender
, a
extensão
do
dano

causado
, que
só

pode
ser
medido

caso
a
caso
, pois o
sofrimento
é
personalíssimo
e as
condições

econômicas
das partes. O "quantum"
fixado

deve

representar

uma

punição

ao

ofensor
e
deve

propiciar

uma

compensação

razoável

ao

ofend
ido
,
observando

os

critérios

fixados
pela
doutrina
e pela
jurisprudência
,
quais

sejam
: (1) a
condição

socioeconômica
do
ofensor
e do
ofendido
;
(2)
a

extensão
do
dano
; e (3) o
caráter

pedagógico
do
dano
moral. Diante de tais
circunstâncias
,
mediante

anál
ise

detida
dos
elementos

desta

lide
, a
fim
de que
não

haja

enriquecimento

sem
causa
por

parte
da
requerente
, no
entanto
que a
mesma

seja

ressarcida
dos
danos

morais

sofridos
e
sirva

a

indenização
de
instrumento

inibitório
para a
prática
de outros
atos

seme
lhantes

pelo

reclamado
,
condeno
-o
em

danos

morais
, que
arbitro

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto
ao

pedido
de
danos

materiais
,
razão

não

assiste

a

autora
,
vejamos
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERI
AIS.

RESSARCIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante

entendimento
da Segunda
Seção

desta
Corte, a
contratação
de
advogado
para
atuação
judicial
na

defesa
de interesses das pa
rtes
não
se
pode

constituir

em

dano
material
passível
de
indenização
,
porque

inerente

ao

exercício
regular dos
direitos

constitucionais
de
contraditório
,
ampla

defesa
e
acesso
à Justiça.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
Além

disso
,

afasto
a
condenação
do
reclamado

na

restituição
de R$ 196
,00
(cento e
noventa
e seis reais),
referentes

aos

dias
que
o

veículo

permaneceu
no
pátio
do
Detran
,
uma

vez

ausente
a
comprovação
de
pagamento
pela
autora
. Em consulta do
veículo
junto
ao

Detran

verifico

a

ausência
de
restrições
, e
cobrança
de
taxas
.
Danos
materiais

inferidos
.
Em
face
do

exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

contida

na

inicial
para: a) CONFIRMAR a
medida

liminar

concedida
no id. 135498605, a
fim
de que a
parte

rec
lamada

proceda
com a
baixa
do
gravame
do
veículo
FIAT/PALIO ATTRACTIV, Placa PQX5468,
Renavam
01101954989, de
propriedade
da
autora
; b) CONDENAR o
reclamado
o
pagamento
da
importância
de R$6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
dano
moral, com
juros
de mor
a de 1% (um
por
cento) a.m., a
partir
da
citação

válida
e,
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
súmula
362 do STJ); c) INDEFERIR o
pedido
de
danos

materiais
; e o
faço
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Pro
cesso
Civil.
Sem

custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa

a via

recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.

Assinado

digitalmente
Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga

SENTENÇA
Vistos
.
Homologo
, para que
produza

seus

jur
ídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tang
ará
da Serra, data
registrada
no Sistema.

Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) é
devida

a

indenização

por

dano
materi
al
decorrente
dos
honorários

contratuais

suportados
pela
parte

recorrente
,
decorrente
da
contratação
de
advogado
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado

deve
ser
majorado
.
Requereu
a
reforma

quanto

aos

pontos

suscitados
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
A
parte

recorrente

pleiteia
a
indenização
material
em

decorrência
de
gastos
que
teve
com a
contratação
de
advogado
,
todavia
,
como

bem

citou
o
juízo
singular, é de se
destacar
que
"
a
contratação
de
advogados
para
defesa
judicial de interesses da
parte

não

enseja
,
por

si

só
,
dano
material
passível
de
indenização
,
porque

inerente

ao

exercício
regular dos
direitos

constitucionais
de
contraditório
,
ampla

defesa
e
acesso
à Justiça
"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 0
4/09/2014). Nesse
mesmo

sentido
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.717/SP,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023;
AgInt

na
PET no
AREsp
834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
d
e 13/02/2019;
REsp
1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP, Rel.
Ministra
MARIA I
SABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/2016.
Portanto
,
não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido
, é
indevida
a
referida

indenização
.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capac
idade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, ju
lgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente o ajuizamento da ação de execução que culminou

na

respectiva

busca
e
apreensão

indevida
do
veículo
da
parte

reclamante
,
tenho
que a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral, inclusive, se
mostra

acima
dos
valores
que
vêm

sendo

fixados

pelas

Turmas

recursais

em

casos

similares
(N.U 1026526-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUA
RTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024; N.U 1001271-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024; N.U
1061587-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024; e N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023),
razão
pela qual
não

merece

r
eparo
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como
vo
to.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024